Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709059-93.2023.8.07.0001 DECISÃO Intimada a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (id 66639029), a apelante se limitou a afirmar que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, porque sofreu forte crise financeira na relação jurídica com a apelada (id 73054527), e a juntar documentos que não servem à comprovação da hipossuficiência, quais sejam, certidão de inscrição em dívida ativa em 2021 (id 73054530), processos judiciais movidos em seu desfavor (id 73054531, 73054535, 73054536), tentativa frustrada de Bacenjud dos anos de 2009 e 2010 (id 73054532, 73054533), contracheque de um dos sócios datado de 2013 (id 73054539) e extrato bancário de dois sócios (id 73054537, 73054540). Os documentos, de per si, não demonstram a existência de passivo superior ao ativo. Indefiro a gratuidade de justiça. Deixo de determinar o recolhimento do preparo, pois já comprovado o pagamento (id 47511298, 47511299). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator